Tribunal: TJMT
Processo: 1000393-59.2023.8.11.0020
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000393-59.2023.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[MARIA TEREZA DE OLIVEIRA - CPF: 325.627.801-91 (APELANTE), ARIELLY OHANA DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 045.379.531-52 (ADVOGADO), MARIA TEREZA DE OLIVEIRA - CPF: 325.627.801-91 (APELADO), ARIELLY OHANA DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 045.379.531-52 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. RECURSOS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E DA PARTE AUTORA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA SIMPLES. TERMO INICIAL DOS JUROS. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas pela instituição financeira e pela parte autora contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e materiais, declarou inexistentes contratos de empréstimo consignado, determinou a restituição em dobro dos valores descontados e fixou indenização por danos morais em R$ 4.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se há dano moral indenizável em razão de descontos indevidos decorrentes de contrato fraudulento; (ii) definir a forma de restituição do indébito; (iii) verificar a necessidade de compensação dos valores creditados; (iv) estabelecer o termo inicial dos juros moratórios; e (v) definir os índices de correção monetária e juros aplicáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Configura dano moral indenizável a realização de descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de contratação fraudulenta, por violar direito da personalidade, sendo hipótese de dano
in re ipsa
.

4. O valor da indenização por dano moral deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequada a quantia fixada quando compatível com as circunstâncias do caso.

5. A restituição em dobro do indébito exige demonstração de má-fé do credor, não caracterizada quando ausente prova de conduta dolosa, devendo ocorrer de forma simples.

6. A declaração de inexistência do contrato impõe o retorno ao
status quo ante
, sendo cabível a compensação dos valores efetivamente creditados ao consumidor, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

7. Reconhecida a inexistência do vínculo contratual, a responsabilidade é extracontratual, de modo que os juros moratórios incidem a partir do evento danoso.

8. A atualização monetária e os juros moratórios devem observar a taxa SELIC como índice único até a vigência da Lei n. 14.905/2024, aplicando-se, posteriormente, o IPCA como correção monetária e a taxa SELIC deduzido o IPCA.

IV. DISPOSITIVO

9. Recursos parcialmente providos.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CC, art. 406, §1º; Lei 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 479; TJMT, AC 1001562-40.2021.8.11.0024; TJMT, AC 1003052-24.2025.8.11.0003; TJMT, AC 1028724-90.2020.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
1000393-59.2023.8.11.0020

APELANTES:

BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A., MARIA TEREZA DE OLIVEIRA

APELADOS:

MARIA TEREZA DE OLIVEIRA, BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois recursos de Apelação interpostos pelo BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. e por MARIA TEREZA DE OLIVEIRA contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alto Araguaia que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais
ajuizada pela última (proc. n. 1000393-59.2023.8.11.0020), julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência dos contratos questionados e condenar a instituição financeira: (i) à restituição em dobro o valor descontado indevidamente, com correção monetária pela Selic e juros de 1% ao mês desde cada desconto, a ser apurado em fase de liquidação de sentença; (ii) ao pagamento de R$ 4.000,00 por danos morais, acrescido de juros moratórios referente a Selic a partir da sentença, deduzido a partir da data da sentença o índice de atualização monetária e (iii) ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A., em suas razões, aduz a ausência de danos morais indenizáveis, haja vista que a situação vivenciada pela parte Autora constitui mero aborrecimento. Subsidiariamente caso mantida a condenação, defende a necessidade de minoração do
quantum
indenizatório à luz dos critérios da razoabilidade.

Afirma a necessidade de dedução do importe creditado à parte contrária a título de empréstimo consignado, como forma de evitar o evitar o enriquecimento indevida, bem como de restituição do indébito de forma simples diante da ausência de má-fé da instituição financeira.

Cita, ainda, a aplicabilidade da Taxa Selic como índice único de atualização dos juros de mora, deduzido o IPCA, conforme previsto no art 406, §1º, CC.

Pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, nos termos acima indicados.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 363494495).

MARIA TEREZA DE OLIVEIRA, em suas razões, aduz a necessidade de majoração da indenização fixada ante a conduta irresponsável e conivente da instituição financeira, bem como de que o termo inicial para aplicação de juros seja a data do ilícito praticado, por se tratar de responsabilidade extracontratual.

Pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença nos pontos acima mencionados.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 363494493).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de dois recursos de Apelação interpostos pelo BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. e por MARIA TEREZA DE OLIVEIRA contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alto Araguaia que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada pela última
(proc. n. 1000393-59.2023.8.11.0020), julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência dos contratos questionados e condenar a instituição financeira à restituição em dobro o valor descontado indevidamente e ao pagamento de danos morais no importe de R$ 4.000,00.

Segundo consta na inicial, a Autora, aposentada, descobriu empréstimos consignados fraudulentos em seu nome (contratos n. 613355737, 592275571, 597413616, 590955800 e 578473166), celebrados com a instituição financeira mediante falsificação de sua assinatura.

Tal falsidade foi comprovada por perícia grafotécnica realizada e trata-se de questão incontroversa nos autos à mingua de questionamento recursal por qualquer das partes.

A controvérsia recursal cinge-se ao cabimento e arbitramento do dano moral, forma de repetição do indébito e consectários legais da condenação.

Assentadas tais premissas, passo à análise conjunta dos apelos.

Pois bem.

A despeito das alegações da instituição financeira no sentido de que a situação vivenciada pela parte Autora constitui mero aborrecimento não indenizável, não há como se olvidar que a realização de descontos indevidos em benefício previdenciário — verba de natureza alimentar —, decorrentes de contratações inexistentes, praticadas com falsificação de assinatura perceptível até a olho nu, como indicado no laudo pericial, configura violação relevante à esfera jurídica do consumidor, ultrapassando o mero aborrecimento cotidiano.

Aliás, a jurisprudência consolidou entendimento de que, em tais hipóteses, o dano moral é
in re ipsa
, decorrendo diretamente da própria ilicitude do ato, de modo que escorreita a condenação, senão vejamos:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. FALSIDADE DE ASSINATURA COMPROVADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE PESSOA IDOSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL IN RE IPSA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. RECURSO NÃO PROVIDO. --- I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação declaratória de nulidade contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais, declarou inexistente contrato de empréstimo consignado firmado em nome da autora, determinou a restituição simples dos valores indevidamente descontados de benefício previdenciário e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00. 2. A sentença baseou-se em perícia grafotécnica judicial que concluiu pela falsidade da assinatura aposta no contrato bancário apresentado pela instituição financeira. --- II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em duas hipóteses: (i) saber se a instituição financeira responde pelos danos decorrentes de contratação fraudulenta de empréstimo consignado cuja assinatura foi considerada falsa por perícia grafotécnica; e (ii) verificar se os juros de mora incidentes sobre os danos materiais devem fluir da citação, sob a ótica da responsabilidade contratual, ou do evento danoso, diante da inexistência do contrato. --- III. Razões de decidir 4. A relação jurídica deve ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos decorrentes de defeito na prestação do serviço (CDC, art. 14). 5. A fraude na contratação, consistente na falsificação de assinatura em contrato bancário, configura fortuito interno inerente à atividade da instituição financeira, que responde pelos danos causados ao consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula 479 do STJ. 6. A perícia grafotécnica realizada nos autos concluiu de forma categórica que a assinatura constante do contrato não foi aposta pela autora, o que evidencia a inexistência da contratação e a falha no dever de segurança da instituição financeira.
7. O desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa, verba de natureza alimentar, configura dano moral presumido (in re ipsa), por comprometer a subsistência e a tranquilidade financeira da consumidora hipervulnerável.
8. O valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 6.000,00) mostra-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso, atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação civil. 9. Declarada a inexistência do contrato por fraude, a responsabilidade civil assume natureza extracontratual, razão pela qual os juros moratórios incidem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ. --- IV. Dispositivo e tese 10. Recurso não provido. Tese de julgamento: “1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de contratação fraudulenta de empréstimo consignado, caracterizando-se fortuito interno inerente à atividade bancária. 2. A falsificação de assinatura comprovada por perícia grafotécnica torna inexistente o contrato, configurando responsabilidade extracontratual e ensejando a incidência de juros moratórios a partir do evento danoso.” --- Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, arts. 369 e 429, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 479; STJ, Tema 1.061; TJMT, AC 1001562-40.2021.8.11.0024, relator Des. Márcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 09.12.2025; TJMT, AC 1003052-24.2025.8.11.0003, relatora Des. Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 10.02.2026. (N.U 1002283-40.2021.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RICARDO GOMES DE ALMEIDA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2026, Publicado no DJE 04/05/2026)
(destaquei)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE COMPROVADA POR PERÍCIA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. I. Caso em exame 1. Apelações interpostas pela instituição financeira e pela parte autora contra sentença que declarou a inexistência de contrato de empréstimo consignado, determinou a restituição dos valores descontados e deixou de condenar ao pagamento de danos morais. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há contratação válida apta a legitimar os descontos realizados; (ii) definir a forma de restituição dos valores indevidamente descontados; (iii) verificar a ocorrência de dano moral indenizável; e (iv) analisar a configuração de litigância de má-fé. III. Razões de decidir 3. A prova pericial grafotécnica, produzida sob contraditório, concluiu pela inautenticidade das assinaturas, afastando a existência de relação jurídica válida, não tendo a instituição financeira se desincumbido do ônus previsto no art. 373, II, do CPC. 4. Configura-se falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC. 5. A restituição dos valores indevidamente descontados deve ocorrer de forma simples, ante a ausência de demonstração inequívoca de má-fé. 6.
Os descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, caracterizam dano moral in re ipsa, sendo devida a indenização
. 7. Inexistem elementos que evidenciem conduta dolosa apta a configurar litigância de má-fé. IV. Dispositivo e tese 9. Recursos parcialmente providos. Tese de julgamento: “1. A ausência de comprovação da contratação de empréstimo consignado, evidenciada por perícia grafotécnica, implica declaração de inexistência da relação jurídica. 2. A restituição de valores descontados indevidamente ocorre de forma simples, salvo comprovação de má-fé. 3.
O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral in re ipsa
.” (N.U 1000539-95.2022.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/04/2026, Publicado no DJE 09/04/2026)
(destaquei)

Acerca do
quantum
indenizatório, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor devido, certo é que o montante deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido e punir o ofensor, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa.

Nesse sentido, entendo que montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) se mostra adequado e razoável à luz do caso concreto, e em consonância com os parâmetros adotados por esta Câmara julgadora para casos análogos, não carecendo de qualquer alteração.

No que se refere à repetição do indébito, é cediço que a devolução em dobro tem por pressuposto a má-fé do credor. No caso dos autos, contudo, não se visualizam elementos capazes de assegurar que a instituição financeira tenha agido com dolo ao proceder com o desconto de parcelas de contratos supostamente firmadas pela parte Autora.

Com efeito, a negligência na conferência das assinaturas apostas nos instrumentos contratuais não pode ser equiparada à má-fé, notadamente quando não se infere dos autos quaisquer tentativas de resolução administrativa da questão, de forma que a restituição deve ocorrer de forma simples, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO- EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - EMISSÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO PELO CONSUMIDOR - AUSÊNCIA DE CONTRATO E FATURAS - ONUS PROBATÓRIO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - ART. 373, 11, CPC - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO - JUROS REMUNERATÓRIOS - LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO À EPOCA DA TRANSAÇÂO (1,50%) – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - ART. 42 DO CDCOCORRÊNCIA SEM MÁ FÉ- VALORES DEVEM SER RESTITUIDOS DE FORMA SIMPLES - SUCUMBÊNCIA RECIPROCA - REDIMENSIONAMENTO, DE ACORDO COM O RESULTADO DO JULGADO - DECAIMENTO DO BANCO APELADO EM MAIOR PARTE DOS PEDIDOS - ART. 86, CAPUT DO CPC/15 - AUSENCIA DE ATO ILÍCITO - DANO MORAL -NÃO CONFIGURADO- INEXISTÊNCIA DE DEVER REPARATÓRIO SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 4.
Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples.
(...) (N.U
1028724-90.2020.8.11.0041
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022)
(destaquei)

Frisa-se que, com a declaração de inexistência dos contratos, devem as partes retornar ao
status quo
ante, o que implica na necessidade de a Autora restituir os valores creditados em sua conta, como forma de evitar o enriquecimento indevido.

Outrossim, declarada a inexistência dos contratos por fraude, a responsabilidade civil assume natureza extracontratual, razão pela qual os juros moratórios sobre o valor arbitrado a título de danos morais incidem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

Por derradeiro, anota-se que a atualização monetária e os juros moratórios devem observar a taxa SELIC como índice único até a entrada em vigor da Lei n. 14.905/2024, aplicando-se, a partir de sua vigência, o IPCA como correção monetária e a taxa SELIC deduzido o IPCA, em conformidade com o Tema 1.368/STJ.

Ante todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pelo BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. para reconhecer a necessidade de restituição do valor dos empréstimos depositados em favor da parte Autora e determinar que atualização monetária e os juros moratórios da condenação imposta observem a taxa SELIC como índice único até a entrada em vigor da Lei n. 14.905/2024, aplicando-se, a partir de sua vigência, o IPCA como correção monetária e a taxa SELIC deduzido o IPCA.

Lado outro, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto por MARIA TEREZA DE OLIVEIRA para determinar que a incidência dos juros moratórios sobre o valor arbitrado a título de danos morais a partir do evento danoso, mantidas as demais disposições da sentença e distribuição do ônus sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026